Tribunal: TJPA
Processo: 0019030-80.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019030-80.2016.8.14.0006

APELANTE: JONATA FELIPE FARIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – dois crimes de
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva -
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, todos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo indicando o apelante como um dos autores do delito -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JONATA FELIPE FARIAS DE SOUZA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua que o condenou pela prática do dois delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva, previstos no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, todos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição, seja por negativa de autoria ou por insuficiência de provas.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 08/08/2016, por volta das 13horas, na rua Paulo Fonteles, bairro Centro, município de Ananindeua, os denunciados JONATA FELIPE FARIAS DE SOUZA, JONATHAN IURI MONTEIRO CORDEIRO, e outros dois indivíduos não identificados, praticaram o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes contra as vítimas WALMICY LOPES PINHEIRO, MAICK DOS SANTOS FERREIRA e JOSELE SILVA BALIEIRO FERREIRA.

Relata a exordial que a vítima WALMICY LOPES PINHEIRO trafegava na via referida em sua motocicleta Honda Titan 150, placas

2356, quando foi surpreendida pelos criminosos que saíram de um veículo Ford Fiesta de placas HNG4161 e anunciaram assalto, obrigando o ofendido a descer da moto e ajoelhar-se no chão, subtraindo-lhe uma bolsa tipo pochete com seu aparelho celular, a quantia de R$600 (seiscentos reais), sua carteira porta-cédulas com identificação funcional de policial civil e sua arma de fogo tipo pistola .40., sendo que, após identificarem o ofendido como policial, passaram a proferir ameaças de morte.

Prossegue ainda a denúncia que neste momento passavam pela via as outras duas vítimas MAICK DOS SANTOS FERREIRA e JOSELE SILVA BALIEIRO FERREIRA em uma motocicleta, as quais também foram rendidas e assaltadas, sendo obrigadas a deitar no chão junto da vítima WALMICY, momento em que a vítima JOSELE passou a pedir aos criminosos que tivessem misericórdia e não executassem WALMICY, após o que empreenderam fuga no veículo Ford Fiesta.

Após a instrução, JONATHAN IURI MONTEIRO CORDEIRO teve declarada extinta sua punibilidade pela morte, enquanto o réu por JONATA FELIPE FARIAS DE SOUZA foi condenado pela prática de dois delitos de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, em continuidade delitiva, previstos no
art. 157, §2º, I e II, c/c art. 71, todos do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, sendo-lhe cominada a pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição, seja por negativa de autoria ou por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prova oral carreada, com oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo, indicando o ora apelante como um dos integrantes do grupo que realizou o assalto.

Neste sentido, tem-se o depoimento em juízo das vítimas WALMICY LOPES PINHEIRO, MAICK DOS SANTOS FERREIRA e JOSELE SILVA BALIEIRO FERREIRA, as quais confirmaram a imputação constante da denúncia, relatando ser o apelante um dos indivíduos que realizaram o assalto mediante concurso de agentes e uso de armas de fogo.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente da oitiva das vítimas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, em que pese inexista qualquer irresignação do apelante em relação a tal aspecto, tem-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe sua apreciação por esta instância recursal, inclusive de ofício.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, consoante art. 33, §2º,a, do CP e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28/06/2022